Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020557-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), CLEUNICE DOURADO NEVES - CPF: 049.642.511-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3o VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegada atuação de ofício pelo juízo singular. Requisitos da prisão cautelar presentes. Expressiva quantidade de droga apreendida. Concessão de prisão domiciliar. Ordem parcialmente concedida.

i. caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da lei no 11.343/2006).

ii. questão em discussão

Há quatro questões: (1) prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado; (2) a fundamentação da decisão; (3) suficiência das cautelares alternativas e (4) a paciente faz jus à prisão domiciliar em razão de ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

iii. razões de decidir

Não se identifica atuação de ofício do magistrado na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois o órgão do Ministério Público requereu expressamente a decretação da prisão preventiva durante a audiência de custódia.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista as apreensões de expressiva quantidade de drogas (498,75kg de pasta-base de cocaína), armas e munições, o que demonstra a gravidade concreta da conduta.

As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva, de acordo com entendimento consolidado pela jurisprudência.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar se mostra cabível, nos termos do art. 318, V, do CPP, visto que a paciente é mãe de uma criança de cinco anos de idade, o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida pela legislação vigente.

iv. dispositivo

Ordem parcialmente concedida para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 318, V; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 225391/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 7.3.2023; STJ, AgRg no RHC no 165535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 2.8.2022; STJ, HC no 626.775/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.2.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020557-71.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DRA. JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS

PACIENTE(S): CLEUNICE DOURADO NEVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLEUNICE DOURADO NEVES contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE no 1024975-46.2024.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 229225683).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão da paciente teria sido decretada de ofício; 2) inexistem os “
pressupostos autorizadores da prisão cautelar
”; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4) a paciente é primária, mãe de uma filha com 5 (cinco) anos de idade, “
não está sendo acusada de crime praticado com violência ou grave ameaça
” e “
não praticou o crime contra o próprio filho
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída “
por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
”. Em pedido subsidiário, a prisão domiciliar (ID 229225657), com documentos (ID 229225660/ ID 229225661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 230872655).

O Juízo singular prestou informações

(ID 232166176).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Habeas Corpus com pedido de liminar. Crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Insurgência Defensiva. Suposta atuação de ofício do juiz. Pedido de prisão domiciliar por ser mãe de criança de 5 anos. Inviabilidade. Ordem de constrição que se encontra fundamentada na gravidade em concreto. Não cabimento da prisão domiciliar. Exceção às hipóteses do art. 318-A do CPP. Prática de tráfico na residência em que residia a infante. Parecer pela denegação da ordem”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 235200189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extraem-se do Boletim de Ocorrência no 2024.212636 (ID 229225668 – fls. 8/14) que no dia 17.7.2024, por volta das 11h30min, em continuidade à “Operação Protetor”, uma equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foi acionada pela inteligência da Polícia Militar para verificar denúncia de que uma chácara na região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT, estava sendo utilizada como laboratório para manipulação de drogas. Em razão disso, os policiais militares deslocaram-se até o local indicado e visualizaram cinco homens transportando pacotes e tabletes de pasta-base de cocaína do interior da residência para dois veículos, quais sejam: Toyota Corolla, cor branca, placas FYN-3A21 e um VW Fox, cor branca, placas NDT-0J76. Na sequência, tentaram realizar a abordagem e ordenaram que colocassem as mãos na cabeça. Ocorre que “
eles não acataram as ordens, sacaram armas de fogo e efetuaram disparos contra a equipe policial, evadindo-se pela mata
”. Após troca de tiros, Daniel Novaes Tosta Ferreira, Danilton Novaes Tosta Ferreira e Tiago Vergílio de Arruda e Silva foram atingidos por disparos de arma de fogo, prontamente socorridos ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Em continuidade a ação policial, Marlon Servo Carvalho foi preso em flagrante, enquanto CLEUNICE DOURADO NEVES “foi encontrada dentro de uma das casas com sua filha de apenas cinco anos de idade”, embora um dos indivíduos tenha conseguido fugir pela mata (PJE no 1024975-46.2024.8.11.0002).

Em 18.7.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
DECISÃO: Vistos e etc.. O auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologada na decisão inicial. Passo a análise da medida cabível. Observa-se do contexto dos fatos que é plenamente presente a materialidade delitiva devidamente revelada pela extrema quantidade de droga apreendida e periciada. Com relação aos suficientes indícios de autoria, observa-se da narrativa do auto de prisão em flagrante que as circunstâncias do caso revelam a presença de tais elementos, constando que a policia diligenciou no local e teria sido recebida a tiros e que parte dos suspeitos fugiram pela mata, sendo que MARLON seria um desses que foi detido momentos após. Com relação a CLEUNICE o informe que consta do APF é no sentido de que a mesma estava no interior de uma residência onde havia droga na companhia de uma criança, sua filha. Então estão presentes os pressupostos da prisão. Passo a análise das circunstâncias. É que nossa Lei não se contenta com a existência de um crime e a suficiente suspeita da autoria, sendo absolutamente necessário que haja a presença de evidente risco no estado de liberdade e este risco esta caracterizado no feito. Ocorre que segundo a narrativa a policia teria sido alvo de investida por parte de um grupo que ali supostamente estava praticando o ilícito de tráfico, grupo armado que teria atirado contra a guarnição e empreendido fuga ao se darem conta de que não conseguiriam fazer frente a força estatal. O fato revela, além de audácia, a intenção de fuga para furtar-se a aplicação da Lei Penal por parte, em tese, de MARLON. Com relação a ambos observa-se a importância da quantidade de droga apreendida, no caso, cerca de quinhentos quilogramas de cocaína que, em tese, poderia valer algo entre cinquenta e cem milhões de reais para venda a varejo. Não se trata, pois, de um fato comum, mas de um fato excepcional. Como dizia Aires Brito, celebre Ministro do STF, quando exigia gravidade concreta e não meramente abstrata para dar suporte à prisão: “não me venham falar de gravidade do crime, mas da gravidade do fato”. No caso resta absolutamente evidente que a ordem pública também se encontra gravemente afetada pela quantidade absolutamente relevante do produto. No que tange a tese da defesa de MARLON, de que a ele não foi atribuída a posse de droga na narrativa policial, observa-se que nessa mesma narrativa consignou-se que o mesmo foi capturado após fuga em meio a vegetação e que antes da fuga estaria na companhia dos demais que manuseavam o produto. Claro que neste momento não vige a exigência da certeza, mas tão somente dos suficientes indícios. No que diz respeito a CLEUNICE que seu suposto direito a prisão domiciliar baseado no Habeas Corpus Coletivo do STF, haja vista ser mãe de infante, observa-se da narrativa policial que a mesma estaria no mesmo ambiente em que a droga estava armazenada na companhia justamente dessas crianças que se visa proteger. O mesmo STF excepcionou o cabimento do Habeas Corpus coletivo quando a conduta do responsável implica em riscos aos infantes e, até que a situação seja melhor esclarecida, não parece a este Juízo que seja do interesse das crianças submete-las aos cuidados em questão. Ademais consta dos autos que o conselho tutelar foi acionado por conta das crianças e a própria flagrada mencionou a este Juízo que sua família está ciente do episódio. Assim não é caso de cabimento do Habeas Corpus Coletivo. Por todo o exposto CONVERTO a presente prisão dos flagrados CLEUNICE DOURADO NEVES e MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA em prisão preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP [...]
.” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 229225683)

Em 23.8.2024, o órgão do Ministério Público denunciou CLEUNICE DOURADO NEVES [paciente] e Marlon Servo de Carvalho Teixeira [companheiro da paciente] por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência – arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 330 do CP – (PJE 1027894-08.2024.8.11.0002).

Em 28.8.2024, o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados (PJE 1027894-08.2024.8.11.0002).

Na mesma data [28.8.2024], a paciente foi notificada, de acordo com termo assinado por ela (PJE 1027894-08.2024.8.11.0002).

Pois bem.

O órgão do Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela “
necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva
” da paciente, de acordo com a mídia anexada pela própria impetrante (ID 156825181 – 3min28seg até 3min38seg).

Se o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, não se identifica atuação de ofício do Juízo singular (TJSP, HC no 2007296-39.2023.8.26.0000 - Relator: Des. Freire Teotônio, 14a Câmara Criminal – 24.2.2023).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 456 (quatrocentas e cinquenta e oito) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 498,75kg (quatrocentos e noventa e oito quilogramas e setenta e cinco centigramas), 1 (um) rolo de plástico filme, 4 (quatro) balanças de precisão, 1 (uma) máquina de embalar a vácuo, 1 (um) revólver taurus calibre .38, 4 (quatro) munições do mesmo calibre deflagradas, 3 (três) munições calibre .38 intactas; 1 (uma) munição calibre .38 picotada, 1 (um) revólver Rossi calibre .357, 4 (quatro) munições calibre .357 intactas, 2 (duas) munições munições calibre .357 deflagradas, 1 (um) revólver Sw calibre .32, 17 (dezessete) munições calibre .32 intactas, 4 (quatro) munições calibre .32 deflagradas e 1 (uma) munição calibre 380 intacta, em uma chácara localizada na região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida [498,75kg de pasta-base de cocaína], somadas às apreensões de arma de fogo e munições, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública (TRF3, HC no 5004133-72.2023.4.03.0000 – Relator: Des. Federal José Marcos Lunardelli, 11a Turma – 18.4.2023).

Assim sendo, a prisão preventiva encontra-se suficientemente motivada.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o entorpecente foi apreendido em uma “
chácara na região da passagem da conceição estaria sendo utilizada como possível laboratório de manipulação de drogas
”, consoante Despacho no 2024.3.161911 (ID 229225668), subscrito pelo Delegado de Polícia [José Carlos dos Santos Damian].

A existência de um laboratório destinado ao preparo de drogas e “
apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente de alto poder lesivo
” recomendam a “
manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública
” (TJMG, HC no 0338325-36.2020.8.13.0000 – Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal – 7.5.2020).

Sobre a prisão domiciliar, consta dos autos que a paciente é mãe de Mariana Neves de Teixeira, com 5 (cinco) anos de idade [nascida em 22.6.2019 – ID 229225660].

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A imprescindibilidade dos cuidados maternos é legalmente presumida (STJ, AgRg no RHC no 185640/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 27.10.2023).

Frise-se que a companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com “
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância
” (STJ, HC n. 626.775/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma -19.2.2021).

Ademais, a paciente é tecnicamente primária (https://portalpje.tjmt.jus.br), possui endereço certo, de acordo com fatura de energia elétrica emitida em nome da paciente [rua B, quadra 13, lote 14-A, bairro Parque das Mangueiras, CEP 78110000, em Várzea Grande/MT - ID 229225668 – fls. 91].

Destaca-se que em situação semelhante [apreensão de 360kg de maconha], o c. STF converteu a prisão preventiva em domiciliar, por se tratar de paciente primária, cujo “
crime à ela imputado não se amolda às exceções do art. 318-A, do CPP
” (STF, HC no 225391/SP – Rel. Min. Dias Toffoli, 7.3.2023).

Considerada a idade da filha da paciente, a primariedade e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma - 1o.7.2019; TJMT, HC no 1013901-74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua B, quadra 13, lote 14-A, bairro Parque das Mangueiras, Várzea Grande/MT], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V, e art. 319, IX).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para cumprimento deste e. acórdão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS N. 1020557-71.2024.8.11.0000– COMARCA DE Várzea Grande

IMPETRANTE: JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS

PACIENTE: CLEUNICE DOURADO NEVES

V O T O
(EXMO. SR. Dr. Francisco Alexandre Ferreira M. Neto (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator, ouso-me divergir do entendimento consignado em seu voto, por entender que a expressiva quantidade de drogas (quase 500kg de cocaína), somada às circunstâncias que denotam o crime de tráfico de drogas, são fatores suficientes para caracterizar, no presente caso, a gravidade concreta da conduta.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral nos autos do HC 1436141/SP, entendeu pela concessão da prisão domiciliar às presas em estado gravídico e/ou mães de filhos menores de 12 anos e/ou mães de pessoas com deficiência.

No entanto, ao impor a custódia cautelar a paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de gravidade concreta da conduta, e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade da paciente deve ser restringida cautelarmente, ante a gravidade da conduta, consubstanciada “
em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 456 (quatrocentas e cinquenta e oito) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 498,75kg (quatrocentos e noventa e oito quilogramas e setenta e cinco centigramas), em uma chácara localizada na região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT.”
“
chácara na região da passagem da conceição estaria sendo utilizada como possível laboratório de manipulação de drogas
”, consoante Despacho no 2024.3.161911 (ID 229225668), subscrito pelo Delegado de Polícia [José Carlos dos Santos Damian].

E ainda fora localizado
:
“1 (um) rolo de plástico filme, 4 (quatro) balanças de precisão, 1 (uma) máquina de embalar a vácuo, 1 (um) revólver taurus calibre .38, 4 (quatro) munições do mesmo calibre deflagradas, 3 (três) munições calibre .38 intactas; 1 (uma) munição calibre .38 picotada, 1 (um) revólver Rossi calibre .357, 4 (quatro) munições calibre .357 intactas, 2 (duas) munições munições calibre .357 deflagradas, 1 (um) revólver Sw calibre .32, 17 (dezessete) munições calibre .32 intactas, 4 (quatro) munições calibre .32 deflagradas e 1 (uma) munição calibre 380 intacta, em uma chácara localizada na região da Passagem da Conceição, no município de Várzea Grande/MT,

Além disso, a prisão em flagrante ocorreu em contexto de grupo armado, com troca de tiros com a guarnição policial, em ambiente com quase 500 kg de cocaína, na qual a paciente se encontrava na companhia de sua filha de apenas 5 anos, que deveria proteger.

Assim, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo 143641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, a situação dos autos é excepcional, mormente porque as ações praticadas pela paciente colocaram a criança em situação de risco.

Nessa linha de entendimento, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que “apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar” (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019).

De igual modo:

“(...) Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. (...) (HC 158123, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-06-2019).

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator,
denego
a ordem de habeas corpus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024